Tribunal: TJES
Processo: 5018370-04.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018370-04.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE COSTA e outros
RECORRIDO: SEGURA ASSISTENCIA LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018370-04.2023.8.08.0012

RECORRENTE: SEGURA ASSISTÊNCIA LTDA-ME

RECORRIDA: MARIA JOSÉ COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
SERVIÇO DE GUINCHO NÃO PRESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DEVIDO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8312424. Contrarrazões apresentada, id. 8312428, com registro de que a recorrida encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8312424), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8312423), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, consubstanciado no art. 14 CDC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência condeno o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais com juros e correção monetária a partir desta data.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, sob o argumento de que a autora possui contrato com a requerida em que está assegurado diversas proteções securitárias, dentre elas o serviço de guincho ( Assistência 24 h). Sustenta que em 23/10/2023 houve uma colisão com o veículo de seu marido, por volta das 22:00 horas, tendo solicitado o serviço, sendo informada que o contrato informado não previa o serviço de guincho, mas afirma que em outro momento já utilizou o serviço. No dia seguinte em contato com a ré, foi informada que houve um erro no sistema, que não previu o serviço de guincho incluso no contrato, não sendo o serviço fornecido. Postulam por reparação moral.

A recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteiam a reforma da r. sentença para que seja julgado inexistente a reparação moral, tendo em vista que não houve falha no serviço e sim culpa exclusiva dos autores, já que não atenderam as ligações do guincheiro.

O cerne da questão é saber se é devida a reparação moral.

Analisando os autos verifica-se claramente a falha na prestação do serviço da recorrente que não prestou o serviço contratado pela autora, pelo simples fato de não constar em seu sistema a disponibilização do serviço de guincho, constando apenas serviço de rastreador.

A recorrente afirma que o guincho foi encaminhado e que o serviço foi prestado por culpa dos autores que não atenderam a ligação do guincheiro, porém o print não comprova o envio do guincho ao local, até mesmo porque há foto nos autos retirada as 23:30 no local do acidente, sem a presença do guincho, bem como áudio em que a atendente da empesa informa sobre o “erro” ocorrido no sistema da empresa em relação ao serviço.

Resta portanto caracterizada a reparação moral.

Em relação ao quantum arbitrado, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condição econômica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vitima, cuja lesão sofrida e amenizada pela pecúnia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, necessário aferir a dimensão do dano para que a indenização não venha a se transformar em meio de enriquecimento sem causa. Tenho, pois, que como ponto de equilíbrio e que atende ao princípio da razoabilidade, deve ela ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que entendo compatível com a extensão do dano provocado, bem como para cumprir as finalidades da sanção aplicada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)